Tribunal: TJMT
Processo: 1002562-26.2023.8.11.0050
Relator(a): JOSE LUIZ LEITE LINDOTE
Órgão julgador: JOSE LUIZ LEITE LINDOTE
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-12-04
Data de publicação: 2025-01-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1002562-26.2023.8.11.0050
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Assistência Social, Estágio Probatório]
Relator:
Des(a).
JOSE LUIZ LEITE LINDOTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS - CNPJ: 24.772.287/0001-36 (APELANTE), RUBILENE CASTRO SOUZA - CPF: 008.820.742-02 (APELADO), AANA CAROLINE MARAIA FERREIRA - CPF: 054.465.431-57 (ADVOGADO), JAMILLE FERNANDA FERREIRA DE SOUZA - CPF: 302.684.258-33 (ADVOGADO), THAYS KELLY GAMA MORENO - CPF: 021.509.911-79 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Direito Administrativo. Apelação cível com remessa necessária. Licença-maternidade e contagem de tempo de serviço. Nulidade de ato administrativo. Recurso não provido.
Sentença retificada
em
remessa necessária.

I.
Caso em exame

Apelação interposta contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de obrigação de fazer, anulando o ato administrativo que interrompeu a contagem de tempo de serviço durante a licença-maternidade de servidora pública, reconhecendo tal período como efetivo para progressão de carreira e estabilidade.

II.
Questão em discussã
o

2. A questão em discussão consiste em saber se a licença-maternidade deve ser considerada para contagem de tempo de estágio probatório, com base na legislação municipal, e a validade do ato administrativo que suspendeu o estágio probatório da servidora apelada.

III.
Razões de decidir

3. A Constituição Federal assegura o direito à licença-maternidade sem prejuízo ao emprego e à contagem de tempo de serviço, conforme entendimento consolidado pelo STF, o que torna inválido o ato administrativo que interrompeu a contagem do estágio probatório.

4. Jurisprudência do STF e do STJ reconhecem que o período de licença-maternidade deve ser computado para fins de efetivo exercício no estágio probatório, em conformidade com o princípio da igualdade de gênero e proteção à maternidade.

IV.
Dispositivo e tese

5. Recurso
não
provido. Em remessa necessária, retificação da sentença para aplicação da taxa Selic como fator de atualização monetária a partir de 09.12.2021, conforme a EC 113/2021, e fixação dos honorários de sucumbência na fase de liquidação de sentença.

Tese de julgamento:
"1. A licença-maternidade deve ser computada como tempo de efetivo exercício para todos os fins, inclusive estágio probatório. 2. A taxa Selic aplica-se como índice de correção monetária a partir de 09.12.2021."

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 7º, XVIII; EC 113/2021; Lei 9.494/1997, art. 1º-F.

Jurisprudência relevante citada:

STF, ADI 5220/SP, Rel. Min.
Cármen
Lúcia; STF, RE 870.947, Rel. Min. Luiz Fux (Tema 810).

R E L A T Ó R I O

Egrégia
Câmara
:

Trata-se de
a
pelação

cível
com remessa necessária

interpost
a
pelo
Município de Campo Novo do Parecis

em face da
sentença proferida pelo
MM. Juiz de Direito d
a
2
ª Vara da Comarca de
Campo Novo do Parecis
/MT, que, nos autos da
a ção d e o brigação d e f
azer c/c
t utela p rovisória d e u rgência e

d
anos
m
orais
,
julgou
parcialmente procedente o pedido inicial para:

a) Declarar a nulidade do ato administrativo que interrompeu a contagem do tempo de serviço durante a licença-maternidade, reconhecendo-o como tempo de efetivo exercício para todos os fins;

b) Condenar o Município ao pagamento das diferenças salariais decorrentes do atraso na progressão de carreira, a serem apuradas em fase de liquidação de sentença, com correção monetária pelo IPCA-E, a partir da constituição de cada crédito, e juros de mora conforme o índice da caderneta de poupança, nos termos do art. 1º-F da Lei n. 9.494/91, com redação dada pela Lei n. 11.960/09, desde a citação (Tema 810 do STF);

c) Fixar os honorários advocatícios em 10% do valor do proveito econômico obtido.

A parte
A
pelante
alega que a suspensão do estágio probatório da Autora durante a licença-maternidade, foi realizada com base no artigo 40 do Estatuto dos Servidores Públicos Municipais, regulamentado pela Lei Municipal nº 1.130/2006. Afirma que a legislação prevê a suspensão do estágio probatório em casos de afastamentos superiores a 30 dias, incluindo a licença-maternidade, legitimando o ato administrativo impugnado. Cita, ainda, precedente do Superior Tribunal de Justiça (STJ), no qual se defende que o período de licença-maternidade não deve ser computado como tempo de efetivo exercício para fins de avaliação no estágio probatório.

Por fim, requer a reforma da sentença, reconhecendo a validade do ato administrativo
que suspendeu o período do estágio probatório durante o período de licença maternidade, tendo em vista a Lei Ordinária Municipal nº 1130 de 11 de julho de 2006.

Preparo dispensado.

Nas contrarrazões, a parte apelada requer o desprovimento do recurso.

A Procuradoria Geral de Justiça, intimada, deixou transcorrer o prazo sem manifestação.

É o relatório.

Desembargador
JOSÉ LUIZ LEITE LINDOTE

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara
:

Reconheço os pressupostos de admissibilidade e passo ao exame do mérito.

Da análise da exordial, observa-se que a parte
A
utora/apelada
a
juizou
ação de obrigação de fazer, requerendo a anulação do ato administrativo que suspendeu a contagem do estágio probatório durante sua licença-maternidade, e que esse período fosse considerado para progressão na carreira e aquisição de estabilidade. Também pleiteou o ressarcimento de prejuízos materiais e a indenização por danos morais de R$ 100.000,00.

O Município, inconformado com a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos, recorreu, buscando a reforma do julgado para reconhecer a validade do ato administrativo com base na Lei Municipal nº 1130/2006.

Inicialmente, destaco que a questão recursal
confunde-se
com o reexame necessário, sendo ambos analisados em conjunto.

Como cediço, os direitos fundamentais à licença-gestante, bem como à não discriminação da mulher no trabalho e ao planejamento familiar, previstos nos artigos 7°, incisos XVIII e XX, e 226, § 7°, da Constituição Federal, vinculam os legisladores federais, estaduais e municipais, garantindo a proteção à gestante, conforme se verifica:

Art. 7º São direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que visem à melhoria de sua condição social:

[...]

XVIII - licença à gestante, sem prejuízo do emprego e do salário, com a duração de cento e vinte dias;

[...]

XX -
proteção
do mercado de traba
lho da mulher, mediante incentivos específicos, nos termos da lei.

Art. 226. A família, base da sociedade, tem especial proteção do Estado.

[...]

§ 7º Fundado nos princípios da dignidade da pessoa humana e da paternidade responsável, o planejamento familiar é livre decisão do casal, competindo ao Estado propiciar recursos educacionais e científicos para o exercício desse direito, vedada qualquer forma coercitiva por parte de instituições oficiais ou privadas.

No presente caso, o Município de Campo Novo do Parecis suspendeu a contagem do estágio probatório durante a licença-maternidade da servidora apelada, com base no artigo 40, inciso III, da Lei Municipal n.º 1.130/2006, que dispõe:

Art. 40 Será suspenso o cômputo do estágio probatório nos seguintes casos:

I -
licença
para concorrer e exercer mandato eletivo e classista;
(Redação dada pela Lei nº 1883/2017)

II -
exercício
de funções estranhas ao cargo;

III - licenças e afastamentos legais superiores a 30 (trinta) dias;

IV -
suspensões
disciplinares.

Ainda que o Município considere que a licença-maternidade se enquadre como licença de qualquer natureza superior a 30 dias, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADI n.º 5.220/SP, decidiu que não há vedação à contagem do período de licença-maternidade, mostrando-se desarrazoada a interpretação literal desse dispositivo. Assim, decidiu-se que a licença à gestante deve ser considerada no estágio probatório, conforme o princípio da máxima efetividade dos direitos fundamentais
. Veja-se:

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. REQUERIMENTO DE MEDIDA CAUTELAR. DIREITO CONSTITUCIONAL. AL. G DO INC. VII DO ART. 1º E DO ART. 8º DA LEI COMPLEMENTAR PAULISTA N. 1.199/2013. EMENDA PARLAMENTAR. INOVAÇÃO DO PROJETO DE LEI PARA TRATAR DE MATÉRIA DE INICIATIVA DO CHEFE DO PODER EXECUTIVO. AUMENTO DE DESPESA. REPRODUÇÃO OBRIGATÓRIA. INCONSTITUCIONALIDADE. CÔMPUTO DE LICENÇA À GESTANTE EM ESTÁGIO PROBATÓRIO. MÁXIMA EFETIVIDADE DE DIREITOS FUNDAMENTAIS. CONSTITUCIONALIDADE. AÇÃO JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE.

1. Compete privativamente ao Chefe do Poder Executivo a iniciativa de leis dispondo sobre as matérias previstas nas als. a e c do inc. II do § 1º do art. 61 da Constituição da
Republica
, sendo vedado o aumento das despesas previstas por emendas parlamentares (inc. I do art. 63 da Constituição da
Republica
).

2. É inconstitucional emenda parlamentar que gere aumento de despesas a projeto de lei que compete privativamente ao Chefe do Poder Executivo estadual.

3. O disposto no art. 41 da Constituição da
Republica
, pelo qual se estabelece que a obtenção da estabilidade no serviço público ocorre após três anos de efetivo exercício, deve ser interpretado em consonância com os princípios constitucionais da igualdade de gênero, proteção à maternidade, dignidade da mulher e planejamento familiar.

4.
É constitucional o cômputo do período de licença à gestante no período do estágio probatório da servidora pública pelo imperativo da máxima efetividade dos direitos fundamentais
.

5. Ação direta conhecida e julgada parcialmente inconstitucional o disposto na al. g do inc. VII do art. 1º da Lei Complementar paulista n. 1.199/2013, na parte em que incluiu o recebimento da gratificação “
pro labore
” aos Agentes de Rendas Fiscais quando do “exercício de mandato eletivo federal, estadual ou municipal e nos termos da Lei Complementar n. 343, de 6.1.1984.

(STF - ADI: 5220 SP, Relator: CÁRMEN LÚCIA, Data de Julgamento: 15/03/2021, Tribunal Pleno, Data de Publicação: 23/03/2021
- negritei
).

Ademais, considerando que a licença-maternidade constitui direito fundamental, assegurado pela Constituição, a interpretação da legislação infraconstitucional, especialmente a normatização pelo Poder Executivo, deve garantir a máxima efetividade dessas garantias, afastando qualquer entendimento que prejudique a servidora em gozo desse direito.

Diante disso, vislumbra-se que a conduta da administração pública municipal, ao não considerar o período de licença-maternidade como efetivo exercício para fins de estágio probatório, viola o direito constitucionalmente garantido à servidora.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL COLETIVA. SERVIDORES MUNICIPAIS. PROGRESSÃO. CONDENAÇÃO GENÉRICA. LIQUIDAÇÃO. SUSPENSÃO DA CONTAGEM DO TEMPO DE ESTÁGIO PROBATÓRIO EM FUNÇÃO DE GOZO DE LICENÇA-MATERNIDADE. IMPOSSIBILIDADE. TRATAMENTO DISCRIMINATÓRIO. INTERFERÊNCIA NO PLANEJAMENTO FAMILIAR. APLICAÇÃO DA LC Nº 173/2020. POSSIBILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. - A licença à gestante é gozada apenas pelas mulheres e adiar a aquisição da estabilidade em função desse benefício significa a imposição de tratamento discriminatório e intromissão indevida no planejamento familiar (art. 226, § 7º, da Constituição Federal). - É imperativo reconhecer a impossibilidade de se computar o período compreendido entre 28.5.2020
a
31.12.2021, inclusive para fins de progressão horizontal (triênio), por força do disposto no artigo 8º da Lei Complementar nº 173/2020
”.
(
TJ-MG - AI: 10000212529168001 MG, Relator: Alberto Vilas Boas, Data de Julgamento: 11/05/2022, Câmaras Cíveis / 1ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 11/05/2022).

AÇÃO RESCISÓRIA – Pretensão de desconstituição de acórdão que afastou o direito de cômputo do período de licença à funcionária gestante para fins do estágio probatório – Fundamento no artigo 966, inciso V e §§ 5º e 6º do Código de Processo Civil – Cabimento – Julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 5.220/SP, fixando o entendimento de que "é constitucional o cômputo do período de licença à gestante no período do estágio probatório da servidora pública pelo imperativo da máxima efetividade dos direitos fundamentais", sob a perspectiva de que "o disposto no art. 41 da Constituição da
Republica
, pelo qual se estabelece que a obtenção da estabilidade no serviço público ocorre após três anos de efetivo exercício, deve ser interpretado em consonância com os princípios constitucionais da igualdade de gênero, proteção à maternidade, dignidade da mulher e planejamento familiar" – Supremo Tribunal Federal, que à época da prolação do acórdão rescindendo, ainda não havia se manifestado sobre o tema, razão pela qual admite-se a rescisão do v. acórdão – Inteligência dos entendimentos fixados nos julgamentos do Recurso Extraordinário nº 730.462 e da Ação Rescisória nº 2199 pelo C. Supremo Tribunal Federal - Ação julgada procedente para rescindir o acórdão – Procedência da ação originária”. (TJ-SP - AR: 20176211020228260000 SP 2017621-10.2022.8.26.0000, Relator: Maria Laura Tavares, Data de Julgamento: 11/04/2022, 2º Grupo de Direito Público, Data de Publicação: 12/04/2022).

Quanto aos consectários legais
, o Supremo Tribunal Federal, em repercussão geral (RE 870.947), reconheceu a inconstitucionalidade parcial do artigo 1°-F da Lei n.º 9.494/97, com a redação dada pela Lei n.º 11.960/09, fixando a tese no Tema n.º 810, sobre a aplicabilidade dos juros moratórios e correção monetária nas condenações da Fazenda Pública. O Superior Tribunal de Justiça, sob o rito dos recursos repetitivos (REsp 1.495.146-MG), estabeleceu a aplicação do IPCA-E para correção monetária, e a Selic para juros de mora, com modulação temporal pela Emenda Constitucional n.º 113/2021.

Contudo, em recente alteração constitucional, a Emenda Constitucional n.º 113/2021 modificou o índice de correção monetária para as condenações da Fazenda Pública, aplicando exclusivamente a taxa Selic a partir de 09.12.2021.

Em relação à verba honorária, o artigo 85, § 4º, do Código de Processo Civil, estabelece que, não sendo líquida a sentença, a definição do percentual de honorários advocatícios deverá ocorrer apenas na fase de liquidação de sentença.

Ante o exposto
:

1 -
nego
provimento
ao recurso interposto pelo Município;

2 –
Em remessa necessária, retifico parcialmente
a
s
entença a fim de estabelecer observância aos temas nº 810 do STF e 905 do STJ, quanto aos juros de mora e correção monetária, até 08.12.2021 e, a partir de 09.12.2021, a aplicação somente da taxa Selic como fator de atualização, bem como para que
a definição do percentual dos honorários de sucumbência sejam
fixados na fase de liquidação de sentença, nos termos do artigo 85, § 4°, inciso II, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/12/2024